Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. LEGALIDADE DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O concurso público é instrumento constitucionalmente previsto para a seleção de servidores públicos efetivos, em cumprimento aos primados da impessoalidade, legalidade e eficiência. Tem por escopo aferir a capacidade dos candidatos para o exercício do cargo almejado e selecionar os mais bem preparados para o desempenho futuro da respectiva função administrativa. A Lei Distrital n. 4.949/2012 prevê a realização de testes físicos nos concursos para provimentos de cargos no âmbito do Distrito Federal.
2. No caso dos autos, as alegações de que a chuva estaria intensa a ponto de ser obstáculo intransponível para a realização do teste, não restaram provadas. Além disso, o edital previa que o exame se realizaria independente das condições climáticas. A condição imposta pela água da chuva não foi desproporcional, considerando o tempo previsto para a prova e a distância a ser percorrida.
3. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade. Precedente qualificado do STF (RE 632853, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015).
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.